Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-58.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
INVASÃO DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO
ÀS PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO

1. As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e
53-A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa. Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez
que o sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por
questões de ideologia partidária, é esperado que as propostas e
discursos dos candidatos de um mesmo partido sejam semelhantes.

(TRE/PR / REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº325877, Acórdão, Des.
Lourival Pedro Chemim_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
01/10/2014).

Desta forma, os trechos em que se alega invasão com base na fala de Aliel
Machado constituíram, propaganda dos candidatos à eleição proporcional, não havendo
que se falar em desvio de finalidade da propaganda em benefício de candidato
majoritário.

Por outro lado, quanto à alegada segunda modalidade de invasão,
consistente no encerramento da inserção com uma vinheta de 02’’ (dois segundos)
contendo os nomes e número dos candidatos da chapa majoritária, ao contrário do
que entendeu o sentenciante e da manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral,
entendo haver irregularidade.

Não se olvida que o caput do citado art. 73 da Res.TSE nº 23610/2019,
ressalva a “utilização de legendas com referência aos candidatos majoritários”, autoriza a
“menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação”,
consoante o regramento anteriormente destacado.

Entretanto, não se pode perder de vista que não pode haver protagonismo da
propaganda majoritária, é necessário que concomitantemente à menção ao nome e
número de outros candidatos coadjuvantes haja o destaque para a propaganda
proporcional.

Num. 44096574 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. INVASÃO DE TEMPO. PROGRAMA ELEITORAL.
HORÁRIO GRATUITO. CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. VINHETAS DE
PASSAGEM. MENÇÃ

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600424-58.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600424-
58.2024.6.16.0014 que, reconhecendo a inépcia da inicial, julgando extinto o processo por falta de
interesse de agir, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, determinando o
arquivamento do feito. (Representação eleitoral promovida pela Coligação "Muda Ponta Grossa",
com fundamento no art. 53-A, caput e parágrafos, da Lei das Eleições, em face de Coligação Ponta
Grossa em Primeiro Lugar, Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil/Ponta Grossa; Partido
Democrático Trabalhista - PDT/Ponta Grossa, Partido Socialista Brasileiro - PSB/Ponta Grossa e
Federação PSOL-Rede, alegando em síntese nos dias 15 e 16 de setembro de 2024, parte das
inserções de televisão dos representados que disputam a eleição proporcional veiculou
propaganda em favor da chapa majoritária; a invasão ocorreu no início através do candidato Aliel
Machado pedindo votos e ainda mediante vinheta ao fim da peça publicitária; a invasão ocorreu
durante 54 s; a coligação majoritária beneficiária deve perder tempo equivalente em suas inserções
de televisão).H.E.G.; RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL -
PONTA GROSSA (RECORRIDO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA
GROSSA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO REDE-PSOL (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096574
03/10/2024
11:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.696

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600424-58.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Redator designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - PONTA GROSSA
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
Num. 44096574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FEDERAÇÃO REDE-PSOL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. MENÇÃO A CANDIDATO DA
C H A P A
M A J O R I T Á R I A
E M
PROPAGANDA PROPORCIONAL. NÃO
C O N F I G U R A Ç Ã O D E I N V A S Ã O .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela Coligação
Muda Ponta Grossa contra sentença do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, que julgou improcedente a
representação por invasão de propaganda
eleitoral.

A sentença recorrida manteve a legalidade
da propaganda da Coligação Ponta Grossa
Num. 44096574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

em Primeiro Lugar, afastando a alegação
de invasão no tempo destinado às
candidaturas proporcionais, referindo-se à
menção ao nome e número de candidato da
chapa majoritária.

O Relator deu parcial provimento ao
recurso, condenando a coligação recorrida
à perda de segundos em suas inserções de
televisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir
se a menção ao nome e número do
candidato da chapa majoritária nos últimos
segundos da propaganda proporcional
configura invasão de tempo destinado às
candidaturas proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral permite a menção ao
nome e número de candidatos da coligação
majoritária no tempo de propaganda
proporcional, desde que sem protagonismo
da candidatura majoritária (Lei nº 9.504/97,
art. 53-A).
O Tribunal já firmou o entendimento de que
a mera menção ao nome ou número do
candidato majoritário, quando ocorre de
forma acessória e sem protagonismo, não
caracteriza invasão (Recurso Eleitoral nº
0600140-80.2024.6.16.0004).
No caso, a menção ao nome e número do
candidato da chapa majoritária ocorreu nos
últimos segundos da propaganda, sem
locução ou protagonismo, não violando o
art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A menção ao nome e
número de candidato da chapa majoritária,
de forma acessória e sem protagonismo,
nos últimos segundos da propaganda
proporcional, não configura invasão de
tempo destinado às candidaturas
proporcionais e está em conformidade com
o art. 53-A da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 53-A.

Num. 44096574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA PONTA
GROSSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa (ID 44047844) que, reconhecendo a inépcia da inicial, julgando extinto o processo
por falta de interesse de agir, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC,
determinando o arquivamento da representação proposta pela ora recorrente contra
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, composta pelos
partidos/federações PDT / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV); de FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FÉ BRASIL – PONTA GROSSA; de PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT – PONTA GROSSA, de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO –
PSB – PONTA GROSSA; e de FEDERAÇÃO PSOL-REDE.

Fundamentou-se na sentença: a) não é possível extrair infração à legislação
eleitoral, uma vez que houve apenas inserção, na propaganda do pleito proporcional, de
depoimento do candidato ao cargo majoritário, exclusivamente com pedido de votos para
candidatos dos partidos que integram a coligação respectiva; b) a legislação acima
mencionada e, ainda, reiterada no art. 73 da Resolução TSE n.º 23.610/2019, autoriza na
propaganda eleitoral da proporcional a menção ao número e expressão que remeta à
coligação majoritária, de modo que não há que se falar em invasão do horário; c) A
intenção da legislação ao permitir a utilização do número dos candidatos majoritários
inclusive como vinheta de passagem no horário da propaganda proporcional não é a de
incutir referido número como opção de voto de legenda, mas sim marcar a conexão entre
as candidaturas majoritária e proporcional de um mesmo grupo político; d) tal situação –
ausência de qualquer infração eleitoral – leva no campo processual a inépcia da petição
Num. 44096574 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

inicial por ausência de interesse de agir.

Em suas razões, o recorrente repisa as argumentos deduzidos na inicial,
aduzindo que: a) a Coligação Representada usou em benefício próprio horário gratuito, na
televisão destinado aos candidatos ao cargo de vereador na eleição proporcional, dos
Partidos/Federações PSB, PDT, Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil.; b) teria ocorrido invasão por 5 segundos iniciais em 8 inserções
dos Recorridos PSB, PDT e Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, veiculadas em 15
e 16 de setembro de 2024, totalizando 40 segundos de invasão ilícita; c) Aliel Machado,
candidato ao cargo de prefeito, apareceu sozinho no horário dos vereadores, juntamente
com elementos explícitos de propaganda em seu próprio benefício (e não em favor dos
vereadores); f) houve invasão também por 2 segundos finais em 7 inserções dos
Recorridos PSB, PDT, Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil, veiculadas em 15 e 16 de setembro de 2024, totalizando 14 segundos de invasão;
g) Aliel Machado pede voto aos vereadores “da nossa coligação”. “Porém, A aparição
isolada do candidato da majoritária, sem aparecer qualquer candidato(a) que disputa as
eleições proporcionais proporcional (sem concomitância de tempo), só atrai atenção para
suas pessoas a montagem visual da propaganda em horário eleitoral gratuito na televisão
(e não de rádio), no horário que se destina aos candidatos(as) da chapa proporcional”; h)
ao final das inserções há ainda destaque ao nome e número de urna dos candidatos da
majoritária; i) a prática adotada faz com que se amplie o tempo de propaganda do
candidato a majoritária ; j) de acordo com a orientação do TSE “o horário eleitoral gratuito
dos(as) candidatos(as) a vereador(a) deve conter apenas um “mínimo de referência” à
candidatura majoritária, sem destaque a nome e número, de forma isolada”, k) no caso
dos autos não se verifica concomitância de tempo, o que comprova a invasão indevida do
tempo; l) restou evidenciado que as propagandas dos(as) candidatos(as) a vereador(a)
dos Partidos e Federações Recorridos foram invadidas ilicitamente pela Coligação
majoritária; m) “Em cinco inserções foram invadidos os 5 segundos iniciais, totalizando
25 segundos de invasão ilícita; em 12 inserções foram invadidos os 3 segundos finais,
perfazendo 36 segundos de invasão. Ao todo, as invasões ilícitas empreendidas pela
Coligação beneficiária totalizam 61 segundos, tempo que a Recorrida deve perder em
suas inserções de televisão.”.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para a e, aplicando-
se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), seja julgada procedente a
Representação, condenando a Coligação beneficiária a perder 54 segundos em suas
inserções de televisão, (mesma modalidade de propaganda onde houve invasão ilícita),
ressaltando-se que a perda deve sempre observar múltiplos de 15 segundos, conforme
art. 21, §1º, da Res. TSE n. 23.608/2019.

Em contrarrazões, a Coligação “Ponta Grossa em Primeiro Lugar”; a
Federação Brasil da Esperança (FÉ BRASIL) – Ponta Grossa; o Partido Democrático
Trabalhista (PDT) – Ponta Grossa; o Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Ponta
Grossa; e a Federação PSOL – REDE asseveram que: a) o § 1º do artigo 73 da
Resolução nº 23.610/2019 permite expressamente a participação de candidatos a cargos
majoritários em inserções destinadas a candidaturas proporcionais, desde que se limite a
pedir voto para os “donos” do horário eleitoral e que essa aparição não exceda o máximo
de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo da inserção; b) a jurisprudência dos Tribunais
Regionais Eleitorais é precisamente uníssona no sentido da fundamentação aqui exposta,
Num. 44096574 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

nos termos no artigo 73, § 1o , da Resolução nº 23.610/2019 – TSE e do art. 53-A, § 1o ,
da Lei nº 9.504/1997, possibilitando que candidato da majoritária apareça na propaganda
eleitoral gratuita, ainda que sozinho, pedindo voto aos candidatos proporcionais –
inclusive conforme decidido pelo TRE/PR em situações idênticas à presente, nas eleições
de 2018; c) ademais, “o segundo formato” da propaganda eleitoral alegadamente irregular
diz respeito ao encerramento de 8 (oito) inserções – considerando apenas as do dia
05/09/2024 - dos vereadores com a imagem contendo a logo da chapa majoritária; d) a
parte final do artigo 73 da Resolução n.º 23.610/19 permite a exibição de legendas com
referência às candidaturas majoritárias, com menção ao nome e número de qualquer
candidato; e) caso o legislador quisesse proibir qualquer tipo de interferência da
propaganda majoritária na proporcional e vice-versa, certamente a redação do artigo 53-A
da Lei nº 9.504/1997 não teria permitido expressamente a menção a nome e número; f)
considerando a ausência de prejuízos às candidaturas proporcionais pelo ínfimo período
de tempo em que aparecem os nomes dos candidatos ao cargo majoritário da Recorrida,
e em especial o benefício que lhes é atribuído pela figura do apoiador, não há como
interpretar a norma de forma excessivamente restritiva, como pretende a Recorrente, sob
pena de desvirtuar outras regras, normas e preceitos que regem a propaganda eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44058327).

VOTO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA PONTA
GROSSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa (ID 44047844) que, reconhecendo a inépcia da inicial, julgando extinto o processo
por falta de interesse de agir, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC,
determinando o arquivamento da representação proposta pela ora recorrente contra
COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR, composta pelos
partidos/federações PDT / PSB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV); de FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL - PONTA GROSSA; de PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT - PONTA GROSSA, de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -
PSB - PONTA GROSSA; e de FEDERAÇÃO PSOL-REDE.

O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, deu parcial provimento ao
recurso, reformando-se a sentença, para o fim de julgar parcialmente procedente a
Representação, condenando a Coligação beneficiária (COLIGAÇÃO PONTA GROSSA
EM PRIMEIRO LUGAR) a perder, no total, 14 segundos em suas inserções de televisão,
(mesma modalidade de propaganda onde houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse
tempo o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Res.-
TSE 23.610), no início de cada inserção.

O debate da representação originária centrava-se em duas teses: i) invasão
pelo depoimento de Aliel Machado no início da propaganda eleitoral; ii) invasão em razão
da indicação, ao final, da propaganda de menção ao nome e número do candidato da
Num. 44096574 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

majoritária.

O e. Relator afastou a invasão relativamente à primeira tese, sob o
argumento de que o candidato Aliel Machado, em seu depoimento, limitou-se a pedir
votos aos candidatos proporcionais dos partidos que integram a coligação
majoritária, observando a limitação temporal de 25% do tempo da inserção, conforme
autoriza o art. 74 da Res. TSE nº 23.710/2019.

No entanto, acolheu a segunda tese de invasão, consistente na menção ao
nome e número da chapa majoritária ao final da propaganda.

2. Acompanho o Relator quanto à legalidade do depoimento, eis que
observado o limite legal, mas também não vislumbro invasão no que toca à menção ao
nome e número do candidato da majoritária, praticamente nos segundos finais da
propaganda.

Esse entendimento está baseado no precedente firmado nesta Corte
Eleitoral, nestas eleições de 2024, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600140-
80.2024.6.16.0004, de Relatoria da Des. Claudia Cristina Cristofani, que recebeu a
seguinte ementa:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA. ELEIÇÃO 2024. INSERÇÕES.
CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. MENÇÃO AO NOME DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA E UTILIZAÇÃO DE BORDÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTAGONISMO DA
CANDIDATURA MAJORITÁRIA. RESPEITO À LEI DAS
ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso eleitoral interposto
contra a sentença que julgou improcedente representação eleitoral
ajuizada para apuração de violação ao art. 53-A, § 1º, da Lei nº
9.504/97, pela utilização de elementos de propaganda das
candidaturas majoritárias no tempo destinado aos candidatos
proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a menção ao
nome da coligação majoritária e a utilização do bordão
“QUARENTA E QUATROOOO” na propaganda destinada aos
candidatos proporcionais configuram desvio da finalidade da
propaganda proporcional, caracterizando benefício exclusivo às
candidaturas majoritárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação
eleitoral veda a realização de propaganda de candidaturas
majoritárias dentro do horário destinado às candidaturas
proporcionais e vice-versa (Lei nº 9.504/97, art. 53-A), exceto a
exibição de legendas com referência aos candidatos majoritários
ou ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, bem
como a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do
partido ou da coligação. 4. A vinheta impugnada na propaganda
Num. 44096574 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

eleitoral dos candidatos proporcionais não apresenta protagonismo
dos candidatos majoritários, sendo a mensagem principal voltada
ao pleito proporcional, conforme permitido pela norma. 5. A
menção ao número 44 e ao nome da coligação majoritária não
caracteriza invasão do tempo destinado aos candidatos
proporcionais, mas reforça a identidade visual e a mensagem de
voto de legenda, conforme o art. 53-A, caput, da Lei nº 9.504/97 e
jurisprudência do TSE. 6. Não se verifica benefício indevido para os
candidatos majoritários, pois o conteúdo central da propaganda
permanece voltado às candidaturas proporcionais, sem
descaracterizar sua natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença que julgou improcedente a
representação mantida. Tese de julgamento: A menção ao nome
da coligação majoritária e a utilização de bordão idêntico ao da
campanha majoritária na propaganda destinada aos candidatos
proporcionais, desde que sem protagonismo da candidatura
majoritária e preservada a natureza proporcional da mensagem,
não configuram invasão do tempo de propaganda e estão em
conformidade com o art. 53-A da Lei nº 9.504/97. Dispositivos
relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 53-A, § 1º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 73. Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgReg na TutCautAnt nº 060112746, Min. Raul Araújo Filho,
Publicado em Sessão em 27/09/2022; TRE-PR, Recurso em
Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018.

Nesse contexto, restou definido que a menção ao nome da coligação
majoritária e a utilização de bordão idêntico ao da campanha majoritária na propaganda
destinada aos candidatos proporcionais, desde que sem protagonismo da candidatura
majoritária e preservada a natureza proporcional da mensagem, não configura invasão.

4. Dessa forma, votando de forma coerente, ouso divergir parcialmente do E.
Relator para negar provimento ao recurso interposto pela Coligação MUDA PONTA
GROSSA, já que o tempo de veiculação do nome e número da candidatura dos cargos da
majoritária foi extremamente curto, não gerando destaque à figura de Aliel Machado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Redator Designado

Num. 44096574 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

VOTO VENCIDO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, pois,
conhecimento.

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral na qual a Representante, ora
recorrente, busca a cessação de alegado ilícito praticado pela Coligação Representada,
bem como sua punição, por, no entendimento da Representante, a coligação
representada ter usado em seu benefício próprio o horário eleitoral gratuito, na televisão,
destinado exclusivamente aos candidatos a vereador(a), na eleição proporcional, dos
Partidos/Federações PSB, PDT, Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil.

Segundo a recorrente, as alegadas invasões ocorreram nos seguintes dias e
horários:

Muito embora o d. juízo a quo tenha entendido pela inépcia da petição inicial
por ausência de interesse de agir sustentando a ausência de qualquer infração eleitoral,
tem-se que a configuração ou não da infração é questão de mérito.

Não obstante, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, verifica-se que o processo
está em condições de imediato julgamento, estando a causa madura para a apreciação
desta Corte.

No mérito, na interpretação da coligação recorrente, as inserções em análise
Num. 44096574 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

teriam o conteúdo da candidatura majoritária, de forma a violar a regra disposta no artigo
53-A da Lei n.º 9.504/97, o qual se transcreve:

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no
horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais
propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa,
ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas
com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes
ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao
nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação.

§ 1o É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo.

§ 2o Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas
proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-
versa.

§ 3o O partido político ou a coligação que não observar a regra contida
neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo
equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo
candidato beneficiado. Depreende-se desses dispositivos legais a proibição
de que partidos e coligações misturem propagandas de candidatos a
eleições proporcionais (vereador, deputado) e majoritárias (prefeito,
governador, senador, presidente).

Alega a recorrente que as invasões se deram por meio de duas modalidades.

Segundo a recorrente, “O primeiro formato de invasão ocorreu por 5
segundos iniciais em 8 inserções dos Recorridos PSB, PDT e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil, veiculadas em 15 e 16 de setembro de 2024, totalizando 40
segundos de invasão ilícita. Nesse formato, nota-se que Aliel Machado, candidato a
prefeito na majoritária, aparece sozinho no horário dos vereadores, juntamente com
elementos explícitos de propaganda em seu próprio benefício (e não em favor dos
vereadores).

Aduz a recorrente que, embora o discurso de Aliel Machado peça voto aos
vereadores “da nossa coligação, a montagem visual da propaganda em horário eleitoral
gratuito na televisão (e não de rádio), favorece apenas e exclusivamente o candidato da
chapa majoritária, que aparece sozinho, sem concomitância dos candidatos da
proporcional, conforme o print a seguir:

Num. 44096574 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Ainda de acordo com a recorrente, “O segundo formato de invasão ocorreu
por 2 segundos finais em 7 inserções dos Recorridos PSB, PDT, Federação PSOL-
REDE e Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil, veiculadas em 15 e 16 de setembro
de 2024, totalizando 14 segundos de invasão. Neste modelo, é possível notar que as
inserções dos vereadores encerram com uma vinheta contendo exclusiva propaganda em
benefício da coligação majoritária, também de forma isolada, sem qualquer vinculação
aos candidatos(as) a vereador(a)”,

Para a recorrente, “Não bastasse o enaltecimento dos candidatos da
majoritária, ao fim das inserções há ainda destaque ao nome e número de urna dos
candidatos da majoritária”, conforme o print a seguir:

De seu turno, argumentam os recorridos que a autorização disposta no art. 54
da Lei 9.504/97 permite a participação de candidatos apoiadores em até 25% da
propaganda e que é possível fazer a menção a nome e número de qualquer candidato.
Num. 44096574 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Em regulamentação do citado art. 54, o art. 74 da Res.-TSE 23610/2019,
assim estabelece:

Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só
poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto
no § 2º deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles,
clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do
número do candidato ou do partido político, bem como de seus
apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da
Lei nº 9.504/1997, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por
cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais (Lei nº 9.504/1997, art. 54). (destaquei)

Ainda, sobre o que se debate nestes autos, é mister destacar o disposto no
art. 73 da Res. TSE nº 23.610/2019:

Art. 73. É vedado aos partidos políticos, às federações e às coligações
incluir, no horário destinado às candidatas e aos candidatos às eleições
proporcionais, propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-
versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas
com referência às candidaturas majoritárias, ou, ao fundo, de cartazes ou
fotografias das candidatas e/ou dos candidatos, ficando autorizada a
menção ao nome e ao número de qualquer candidata e/ou candidato do
partido político, da federação ou da coligação ( Lei nº 9.504/1997, art.
53-A, caput e § 2º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatas e candidatos
a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas
majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido político, a
mesma federação ou coligação, desde que o depoimento consista
exclusivamente em pedido de voto à candidata e/ou ao candidato que
cedeu o tempo e não exceda 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de
cada programa ou inserção ( Lei nº 9.504/1997, arts. 53-A, § 1º ,
e 54 ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º O partido político, a federação ou a coligação que não observar a regra
constante deste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita,
tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada
pela candidata ou pelo candidato beneficiada(o), nos termos do art. 53-A, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 , devendo as emissoras de rádio e de televisão, em
tal hipótese, transmitir propaganda com os conteúdos previstos nos arts.
93 e 93-A da Lei nº 9.504/1997 , a ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral
conforme orientações transmitidas na reunião de que trata o art. 53 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Pois bem.

Num. 44096574 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Analisando-se os vídeos acostados na inicial, no que tange à alegada
primeira forma de invasão, tem-se que o candidato Aliel Machado, em seu depoimento,
limitou-se a pedir votos aos candidatos proporcionais dos partidos que integram a
coligação majoritária, observando a limitação temporal de 25% do tempo da inserção,
conforme autoriza o art. 74 da Res. TSE nº 23.710/2019, já que a fala, segundo aponta a
própria recorrente, não excedeu aos 05’’ (cinco segundos) iniciais das inserções
questionadas.

Quanto ao conteúdo da fala de Aliel Machado, consistente na frase “vote nos
candidatos da nossa coligação porque, para nós, Ponta Grossa está em primeiro
lugar”, observa-se que, do mesmo modo, está em total conformidade com o art. 73, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, não configurando desvio de finalidade em
favorecimento da propaganda majoritária, ou emjá que se deu exclusivamente em pedido
de voto aos candidatos da eleição proporcional.

Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
PROPAGANDA DO DIA 31/08/2024. DECADÊNCIA. PRAZO DE 48
HORAS. CONFIGURAÇÃO. PROPAGANDA DO DIA 01/09/2024.
SUPOSTA INVASÃO DE TEMPO POR CANDIDATO À ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA NA PROPAGANDA DO PLEITO PROPORCIONAL.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. NÃO AFETAÇÃO DO
PROTAGONISMO DOS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por coligação contra sentença que julgou
improcedente a representação por suposta invasão do tempo de
propaganda proporcional pelo candidato majoritário, com fundamento na
decadência do prazo de 48 horas, relativamente à propaganda do dia
31/08/2024, bem como na ausência de irregularidade quanto à participação
do candidato majoritário na veiculação do dia 01/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência quanto à
representação da propaganda veiculada em 31/08/2024; (ii) estabelecer se
houve invasão do tempo de propaganda proporcional pelo candidato
majoritário, ultrapassando o limite legal de 25%, na veiculação do dia
01/09/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A decadência foi corretamente reconhecida em relação à propaganda
veiculada em 31/08/2024, em conformidade com o prazo de 48 horas
estabelecido pela jurisprudência do TSE.

3.2. Quanto à propaganda de 01/09/2024, a participação do candidato
majoritário representou 10% do tempo total de 30 segundos,
respeitando o limite legal de 25%, conforme o art. 54 da Lei n.º
Num. 44096574 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

9.504/1997 e o art. 73, §1º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019.

3.3. A legislação eleitoral permite a menção ao nome e número de
candidatos majoritários sem que isso configure invasão de tempo,
desde que respeitados os percentuais legais, o que foi observado no
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

4.2. O prazo decadencial de 48 horas para impugnação de propaganda
eleitoral deve ser observado.

4.3. A participação de candidatos majoritários na propaganda
proporcional é permitida desde que não exceda 25% do tempo total,
conforme o art. 54 da Lei n.º 9.504/1997. Dispositivos relevantes
citados: Lei n.º 9.504/1997, art. 54; Resolução TSE n.º 23.610/2019, art.
73. Jurisprudência relevante citada: TSE, AgREspe n.º 26202/MG, Dj
16/03/2007.

(TRE/RN - RECURSO ELEITORAL nº060007839, Acórdão, Des. Fabio Luiz
De Oliveira Bezerra, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
23/09/2024).

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO DE
TELEVISÃO. IMPROCEDENTE. INSERÇÃO AMPARADA NA RESSALVA
CONTIDA NO ART. 73, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/19. NÃO
CONFIGURADAINVASÃO OU DESFIGURAÇÃO DO HORÁRIO
DESTINADO À CAMPANHA DOS CANDIDATOS AO PLEITO
PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.

(...)

3. Inserção amparada na ressalva contida no art. 73, caput, da Resolução
TSE n. 23.610/19, sem caracterizar invasão ou desfiguração do horário
devido à campanha dos candidatos para eleição proporcional. Sopesados os
preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da norma
legal, a fim de evitar restrições exageradas e não pretendidas pela
legislação eleitoral, conferindo-se maior liberdade e destaque à essência de
cada propaganda ou inserção eleitoral.

4. A ressalva contida no art. 73, caput, da Resolução TSE n. 23.610/19
visa permitir ao eleitor que estabeleça a conexão ideológica e
programática entre os candidatos majoritários e proporcionais,
conquanto disputando cargos diversos, informando o público sobre a
vinculação entre candidaturas e a identidade de proposições
defendidas, de modo que eventual ação da Justiça Eleitoral reclama
manifesto desvirtuamento, o que não se verifica no caso.

5. Provimento negado.

Num. 44096574 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

(TRE/RS - Recurso Eleitoral nº060192097, Acórdão, Des. LUIZ MELLO
GUIMARÃES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2022).

Ainda que não exista coligação para as eleições proporcionais, não se pode
olvidar que tais partidos compartilham ideologias próximas. Então, a fala do candidato
majoritário ao pedir votos para candidatos da coligação pode até mesmo ser interpretada
como pedido de voto às legendas vinculadas à Coligação Majoritária.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO
- PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
INVASÃO DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO
ÀS PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO

1. As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e
53-A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa. Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez
que o sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por
questões de ideologia partidária, é esperado que as propostas e
discursos dos candidatos de um mesmo partido sejam semelhantes.

(TRE/PR / REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº325877, Acórdão, Des.
Lourival Pedro Chemim_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
01/10/2014).

Desta forma, os trechos em que se alega invasão com base na fala de Aliel
Machado constituíram, propaganda dos candidatos à eleição proporcional, não havendo
que se falar em desvio de finalidade da propaganda em benefício de candidato
majoritário.

Por outro lado, quanto à alegada segunda modalidade de invasão,
consistente no encerramento da inserção com uma vinheta de 02’’ (dois segundos)
contendo os nomes e número dos candidatos da chapa majoritária, ao contrário do
que entendeu o sentenciante e da manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral,
entendo haver irregularidade.

Não se olvida que o caput do citado art. 73 da Res.TSE nº 23610/2019,
ressalva a “utilização de legendas com referência aos candidatos majoritários”, autoriza a
“menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação”,
consoante o regramento anteriormente destacado.

Entretanto, não se pode perder de vista que não pode haver protagonismo da
propaganda majoritária, é necessário que concomitantemente à menção ao nome e
número de outros candidatos coadjuvantes haja o destaque para a propaganda
proporcional.

Num. 44096574 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. INVASÃO DE TEMPO. PROGRAMA ELEITORAL.
HORÁRIO GRATUITO. CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. VINHETAS DE
PASSAGEM. MENÇÃO ISOLADA AO CANDIDATO A GOVERNADOR.
VIOLAÇÃO AO ART. 53-A DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

A Corte de origem considerou irregular a propaganda veiculada no
horário eleitoral gratuito, na televisão, destinada aos candidatos ao pleito
proporcional, mediante a exibição de vinhetas de passagem com o nome
e o número do candidato a governador, veiculadas entre a aparição de
um candidato e outro, de forma isolada, em ofensa ao disposto no art.
53-A da Lei 9.504/97

A decisão agravada assentou que o aresto regional está alinhado à
jurisprudência desta Corte e à norma do art. 53-A da Lei das Eleições,
que proíbe aos partidos políticos e às coligações incluir, no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a
utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência
aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias
desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número
de qualquer candidato do partido ou da coligação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

A Corte de origem, mediante análise probatória, concluiu que houve
invasão do espaço da propaganda destinada aos candidatos ao
pleito proporcional, ao assentar que "os representados utilizaram-
se irregularmente das vinhetas de transição, divulgando o nome do
candidato ao pleito majoritário, em detrimento dos demais
candidatos" e que, "no caso dos autos, os recorrentes inovaram e
criaram uma vinheta de transição unicamente para destacar o
candidato ao governo do estado, sendo que o recurso foi utilizado
entre as exibições de programas e não durante os mesmos".

Para acolher as teses recursais e concluir que as vinhetas foram
apresentadas durante a exibição dos programas e que não houve
invasão da propaganda mediante destaque demasiado ao candidato ao
pleito majoritário, seria necessário reexaminar o programa exibido,
providência que não se coaduna com a via estreita do recurso especial,
a teor do verbete sumular 24 do TSE.
Num. 44096574 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

A norma contida no art. 53-A da Lei 9.504/97 permite a exibição dos
seguintes conteúdos na propaganda ao pleito proporcional:

legendas com referências aos candidatos majoritários

cartazes ou fotografias dos candidatos majoritários, com imagens "ao
fundo"; e

menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação.6

O permissivo legal, ao adotar as expressões: i) "legenda" (texto que
acompanha uma imagem); ii) cartazes ou fotografias "ao fundo"; e
iii) "menção", para possibilitar a participação ou a alusão feita ao
candidato majoritário no programa destinado aos proporcionais,
demonstra a intenção da norma em restringir ao máximo o uso do
espaço por candidatos aliados, de modo a preservar o tempo de
propaganda para aqueles ao qual é destinado.

As exceções descritas na parte final do art. 53-A da Lei 9.504/97
consistem em mitigação à regra geral, trazida na Reforma Eleitoral
de 2013 (Lei 12.891/2013) com o escopo de permitir apenas um
mínimo de referência aos candidatos majoritários vinculados às
candidaturas proporcionais, reputado o ambiente conjunto de
disputa por partidos e coligações.

Segundo o Tribunal a quo, em alguns momentos da propaganda
destinada ao pleito proporcional, a figura do candidato ao cargo de
governador passou de coadjuvante a protagonista, haja vista o
destaque feito a seu nome e número, de forma isolada, situação que
não está albergada pela norma permissiva contida na parte final do
art. 53-A da Lei 9.504/97.

No que se refere ao pedido de redução das astreintes, sob o argumento
de que o valor seria desproporcional, tendo em vista a ausência de
recalcitrância no cumprimento da liminar pelos ora agravantes, tal
matéria não pode ser analisada nesta instância, porquanto, segundo
consta na decisão agravada - cujo fundamento carece da devida
impugnação nas razões do presente agravo -, a questão não foi objeto
do recurso dirigido ao Tribunal Regional nem dos embargos de
declaração opostos, tendo sido aventada pela primeira vez em sede de
recurso especial, circunstância que inviabiliza o exame do tema por esta
Num. 44096574 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Corte, à míngua do indispensável prequestionamento, a teor do verbete
sumular 72 do TSE.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060207490,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/05/2020).

Na mesma linha, precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR - INSERÇÕES - OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS
CANDIDATOS PROPORCIONAIS - VINHETA DE CANDIDATURA
MAJORITÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARTIGO 53-
A, DA LEI Nº9.504/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção legal admitida pelo artigo 53-A, § 1º da Lei nº 9.504/97 é
aquela que se dá de forma una e concomitante dentro da publicidade da
candidatura proporcional, aliando-se, em identificação, à majoritária, ou
mesmo a inserção de um em benefício do outro.

2. Hipótese em que foi veiculada a publicidade proporcional e, ao término de
uma e início da outra, há a divulgação independente da vinheta majoritária,
sem qualquer concomitância de tempo, mas sim ocupação indevida de
espaço alheio.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06001234620206160178, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 06/11/2020)

Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse
aspecto, porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária
representada, beneficiária da invasão praticada.

Passo a analisar o tempo em que a infração foi cometida.

Alega o recorrente que teriam sido 2 segundos em cada inserção, num total
de 7 inserções dos Representados Federação PSOL-REDE e Federação Brasil da
Esperança – Fé Brasil, o que totalizaria uma punição de 14 segundos.

Analisando-se cada um dos vídeos, denota-se que a irregularidade somente
foi identificada nas seguintes inserções:
Num. 44096574 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

Pelo quadro acima, verifica-se que foram 07 inserções veiculadas com a
irregularidade em questão, de modo que, multiplicando-se por 2 segundos, chega-se aos
montantes de:

15/09 – Bloco da tarde: 04 segundos

15/09 – Bloco da noite: 04 segundos

16/09 – Bloco da manhã: 04 segundos

16/09 – Bloco da tarde: 02 segundos

Portanto, somando-se os 02 dias tem-se o seguinte tempo por bloco de
audiência:

Bloco da manhã: 04 segundos

Bloco da tarde: 06 segundos

Bloco da noite: 04 segundos

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dar parcial provimento ao
recurso, reformando-se a sentença, para o fim de e julgar parcialmente procedente a
Representação, condenando a Coligação beneficiária (COLIGAÇÃO PONTA GROSSA
EM PRIMEIRO LUGAR) a perder, no total, 14 segundos em suas inserções de televisão,
(mesma modalidade de propaganda onde houve invasão ilícita), transmitindo-se nesse
tempo o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Res.-
TSE 23.610), no início de cada inserção (não em rede), assim distribuídas:

- Bloco da manhã: 04 segundos
Data
Horário
Partido
ID
15.09.2024 Tarde – 12:30
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44047828
15.09.2024 Tarde – 13:49h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasil
44047827
15.09.2024 Noite – 18:36h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasi
44047841
15.09.2024 Noite – 21:30h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasi
44047840
16.09.2024 Manhã – 05:04h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasi
44047832
16.09.2024 Manhã – 05:37h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasi
44047833
16.09.2024 Tarde – 18:45h
Federação Brasil da Esperança – Fé
Brasi
44047839
Num. 44096574 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

- Bloco da tarde: 06 segundos

- Bloco da noite: 04 segundos

O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela
emissora da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº
9.504/1997 no trecho do corte.

Comunique-se o Juízo da 14ª ZE de Ponta Grossa para que oficie, com
urgência, às emissoras a fim de que deem cumprimento à presente imediato e integral
decisão.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600424-58.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO- LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PONTA GROSSA - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, FEDERAÇÃO REDE-PSOL, PONTA
G R O S S A
E M
P R I M E I R O
L U G A R
[ P D T / P S B / F E D E R A Ç Ã O
P S O L
REDE(PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL - PONTA GROSSA - -
Advogados do(a) RECORRIDO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
Num. 44096574 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44

PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096574 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:59:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311595358900000043048091
Número do documento: 24100311595358900000043048091
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:43:44